Tribunal: TCU
Processo: 041.204/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
recurso de reconsideração interposto por ex-prefeito de Arneiroz/CE contra decisão que julgou irregulares suas contas especiais, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa, em virtude da execução parcial da meta pactuada em convênio celebrado com o então Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. José Ney Leal Petrola, ex-prefeito de Arneiroz - CE, contra o Acórdão 9369/2020-TCU-Primeira Câmara , mantido pelo Acórdão 14013/2020-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/92, do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. José Ney Leal Petrola, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.